Tribunal: STJ
Processo: 0288388-81.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212742 - MG (2025/0081347-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: G M DE O (PRESO)
ADVOGADOS
: WARLEM FREIRE BARBOSA - MG113336
ISABELLA SANTOS MENDES - MG218916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
gravidade concreta do crime derivada do
e a reiteração
modus operandi
delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
3. A presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão
preventiva, concretamente demonstrados nos autos, inviabiliza a
pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as
Documento eletrônico VDA47630641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 77252cae-8fbb-44d9-aeef-1d8d69837bcb

quais não teriam aptidão para tutelar os bens jurídicos que se pretendeu
resguardar com a adoção da providência extrema.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 77252cae-8fbb-44d9-aeef-1d8d69837bcb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212742 - MG (2025/0081347-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: G M DE O (PRESO)
ADVOGADOS
: WARLEM FREIRE BARBOSA - MG113336
ISABELLA SANTOS MENDES - MG218916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
gravidade concreta do crime derivada do
e a reiteração
modus operandi
delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
3. A presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisão
preventiva, concretamente demonstrados nos autos, inviabiliza a
pretendida substituição da custódia por medidas cautelares diversas, as
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

quais não teriam aptidão para tutelar os bens jurídicos que se pretendeu
resguardar com a adoção da providência extrema.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática
G. M. DE O.
por meio da qual neguei provimento ao seu recurso ordinário em habeas corpus.
A defesa entende que o julgado monocrático viola o estabelecido no art.
315, III, do CPP, pois não está fundamentado de forma inédita, mas em recortes
das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
Assenta que não foi justificada a insuficiência de aplicação de medidas
cautelares menos gravosas ao caso.
Requer, assim, o provimento do regimental, a fim de que seja revogada a
prisão preventiva.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Segundo os autos, o recorrente, investigado pela suposta prática do
crime previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP, teve a prisão temporária
decretada e, posteriormente, teve a constrição convertida em preventiva pelos
seguintes fundamentos (fls. 345-346, destaquei):
Verifico que,
, há provas da existência do crime e indícios
in casu
suficientes de autoria, conforme se depreende das provas
produzidas no inquérito policial, com especial subsídio no Laudo
Pericial de Levantamento em Local de Morte n.0 2024-680-
002935-024-016505072-52, nas imagens de gravações colhidas
no
estabelecimento
comercial
no
qual
iniciou-se
o
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

desentendimento entre o investigado G. M. de O. e a vítima e,
ainda, no depoimento de L. F. C., pormenorizando as condutas
delitivas.
Diante dos fatos, nota-se que o delito praticado, em tese, por G.
M. DE O. e de T. H. P. A. é gravíssimo, cuja natureza do modus
operandi é altamente reprovável e repugnante, mormente a
gravidade concreta das condutas, consistente no cruel
espancamento da vítima e submissão a intenso sofrimento, com a
posterior ocultação da vitima desacordada num poço.
Verifica-se, ainda, o
, pois os
risco de reiteração delitiva
representados
que revelam que
contam com anotações criminais
medidas diversas da prisão não são suficientes a evitar a pratica de
crimes, como o presente caso concreto demonstra. Também, a
prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução
criminal, posto que os representados demonstram estar dispostos a
tanto que ocultaram o corpo da
suprimir os meios de prova,
vitima, e estão tentando se furtar à aplicação da lei penal. Ainda é
imperiosa a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei
penal, já que os representados
, demonstrando que não
fugiram
pretendem se submeter à responsabilização criminal que lhes é
devida.
Destarte, para prevenir e impedir a reiteração de tal conduta
criminosa, para acautelar o meio social e para garantir a
credibilidade da justiça, sendo que, como dito, o referido crime
provoca clamor público, e visando impedir que o agente cause
prejuízos à produção da prova e à busca da verdade real, logo,
como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal, entendo que a prisão preventiva deve ser decretada.
Disso se extrai, portanto, que, inequivocamente, há periculum
libertatis.
O Tribunal
assim denegou a ordem lá pleiteada (fls. 364-365,
a quo
grifei):
Conforme se observa da decisão de ordem 31, o MM. Juiz
ressaltou a necessidade excepcional da custódia cautelar diante da
gravidade concreta dos fatos, porquanto a vítima foi cruelmente
espancada, e posteriormente jogada dentro de um poço para
dificultar a localização do corpo.
Destacou, ainda, o risco de reiteração delitiva, diante da existência
de anotações criminais em desfavor do paciente, e da necessidade
da prisão por conveniência da instrução criminal, pela ocultação
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

do corpo da vítima, a evidenciar que os autores pretendiam
.
suprimir os meios de prova
A propósito, cite-se:
[...]
Observa-se, assim, que a decisão hostilizada está devidamente
fundamentada, tendo sido demonstrada a excpecionalidade da
prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal em sua
manutenção. Destaco, ainda, que consta, da Representação de
Medida Cautelar da Polícia Civil, a existência de diversos REDS
do paciente, e que um deles, inclusive, trata de lesão corporal
supostamente praticada pelo paciente porquanto a vítima teria
, o que reforça a necessidade
prestado depoimento em seu desfavor
da manutenção da custódia cautelar para conveniência da
instrução criminal (fl. 05 do doc. ordem 21 a fl. 03 do doc. ordem
24).
Frise-se, por fim, que não vislumbro, por total incompatibilidade
com a preventiva, a possibilidade de imposição das medidas
cautelares ao caso em apreço, diante da demonstração concreta da
necessidade da medida extrema.
Conforme afirmei anteriormente, a prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Cabe, ainda, destacar que o controle cabível em habeas corpus é o de
(conformação da decisão judicial com as normas legais), relacionado à
legalidade
questão jurídica trazida a este Superior Tribunal.
Nesse contexto, entendo que
,
a decisão ora agravada não merece reparos
haja vista que, de maneira devidamente fundamentada, explicitou que se mostram
bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão
, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos,
cautelar do recorrente
o
.
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

As instâncias ordinárias justificaram a prisão preventiva com base na
necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
,
aplicação da lei penal tendo em vista a gravidade concreta do delito – homicídio
praticado com espancamento da vítima e submissão a intenso sofrimento –, o risco
– diante das notícias de que o réu responde a outras ações
de reiteração delitiva
penais – e as evidências de
, tendo em vista que os
perigo à produção de provas
réus ocultaram o corpo da vítima.
Em que pese o inconformismo defensivo, as circunstâncias acima
elencadas são aptas a ensejar a imposição da constrição cautelar.
Com feito, a
, demonstrada com
gravidade com que cometido o delito
base em elementos concretos dos autos, como no caso, evidencia a periculosidade
e, por isso, autoriza a sua segregação preventiva.
do acusado
Nesse sentido:
[...]
1. A presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de
Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a
prisão preventiva, o real temor das testemunhas ouvidas em juízo,
que residem na vizinhança, bem como do ofendido sobrevivente,
além da gravidade dos crimes de homicídio, que foram
perpetrados com extrema crueldade (espancamento das vítimas),
são circunstâncias que obstam a revogação da medida cautelar
extrema.
[...]
(AgRg no RHC n. 190.949/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024

Ainda,
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais
anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações
penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual
juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a
justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
) (AgRg no HC
23/10/2018
n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
10/10/2024

Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

Dessa forma, as notícias de que o réu responde a outros procedimentos
, reforça a necessidade da constrição.
criminais, um deles por lesão corporal
Além disso, evidenciado haver o recorrente ocultado o cadáver da vítima
, o que também
e fugido, demonstrado está o maior risco à instrução criminal
justifica a prisão processual.
A confirmar as conclusões acima, cito outros julgados do STJ:
[...]
5. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do
delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi do crime, não sendo suficientes as condições pessoais
favoráveis para revogá-la.
6. A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme
precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a
periculosidade concreta do agente e o modus operandi do crime
como justificativas válidas para a custódia cautelar.

[...]
(AgRg no HC n. 919.106/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

[...]
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta
oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias registraram
tanto a excepcional gravidade concreta do crime de latrocínio,
aparentemente perpetrado pelo ora agravante, quanto a relevância
de sua combinação com o crime de ocultação de cadáver, que
efetivamente justifica o reputado risco à garantia da ordem
pública, na medida em que também concretiza grave atentado
contra a instrução criminal.
2. Convém dimensionar que o ora agravante teria sido responsável
por imobilizar a vítima pelo pescoço, enquanto era golpeada com
instrumento pérfuro-cortante por corréu, antes de ter veículo
subtraído e seu cadáver ocultado.
3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são
suficientes, pois conjugam a materialidade delitiva com indícios
de autoria e a excepcional gravidade concreta do latrocínio, além
da tentativa de destruição de evidências do crime, a qual inclusive
fundamentou a denúncia por delito autônomo.
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

[...]
(AgRg no RHC n. 174.748/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2023
.)
22/8/2023

[...]
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível
tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática,
em tese, do delito de tentativa de homicídio duplamente
qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo.
Consta dos autos que a acusada desferiu disparos de arma de fogo
contra a vítima no contexto de disputa territorial ligada ao tráfico
no bairro.
Além disso, ela possui outros registros pelo delito de tráfico e,
conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até
mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública.
[...]
(RHC n. 205.986/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
23/12/2024

[...]
1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta
oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias registraram
tanto a excepcional gravidade concreta do crime de latrocínio,
aparentemente perpetrado pelo ora agravante, quanto a relevância
de sua combinação com o crime de ocultação de cadáver, que
efetivamente justifica o reputado risco à garantia da ordem
pública, na medida em que também concretiza grave atentado
contra a instrução criminal.
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

2. Convém dimensionar que o ora agravante teria sido responsável
por imobilizar a vítima pelo pescoço, enquanto era golpeada com
instrumento pérfuro-cortante por corréu, antes de ter veículo
subtraído e seu cadáver ocultado.
3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são
suficientes, pois conjugam a materialidade delitiva com indícios
de autoria e a excepcional gravidade concreta do latrocínio, além
da tentativa de destruição de evidências do crime, a qual inclusive
fundamentou a denúncia por delito autônomo.
[...]
(AgRg no RHC n. 174.748/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2023
.)
22/8/2023

Em razão da gravidade do delito, das condições pessoais do insurgente
, as
e das indicadas circunstâncias do fato
medidas cautelares alternativas à prisão
não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações
.
penais
Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto,
não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n.
90.040/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
,
10/4/2018
DJe de
).
13/4/2018
A propósito:
[...]
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente
quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública.
[...]
(HC n. 850.429/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/10/2024
11/11/2024

[...]
4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a
garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e
o risco de reiteração criminosa, porquanto, além de ter sido
consignado que o Paciente ostenta diversas anotações criminais, o
crime foi praticado com extrema crueldade, tendo o corpo da
Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

vítima sido queimado dentro de um veículo automotor. Tais
circunstâncias revelam a periculosidade do Agente, notadamente
em razão de sua propensão à prática de infrações penais graves e,
por consequência, evidenciam o periculum libertatis.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção
à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medi das cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova
redação do art. 319 do Código de Processo Penal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 844.743/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA47420040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: cdc13882-84e5-4aa2-bc03-58efe04c969e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.742 / MG
Número Registro: 2025/0081347-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02883888120258130000
10000250288388000
10000250288388001
2883888120258130000
50046701920248130680
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G M DE O (PRESO)
ADVOGADOS
: WARLEM FREIRE BARBOSA - MG113336
ISABELLA SANTOS MENDES - MG218916
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G M DE O (PRESO)
ADVOGADOS : WARLEM FREIRE BARBOSA - MG113336
ISABELLA SANTOS MENDES - MG218916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: a3ce72b8-ec46-43c3-8e64-d01bd316833f

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: a3ce72b8-ec46-43c3-8e64-d01bd316833f